Tribunal: TJMT
Processo: 1019222-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019222-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODINEY CASTRO FERREIRA - CPF: 012.838.071-30 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FINANCIAMENTO VEICULAR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO DA SÚMULA 72 DO STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. O inadimplemento pela parte recorrente é incontroverso, mas irrelevante, haja vista não ter sido cumprido o requisito essencial para ação de busca e apreensão, motivo por que, inclusive, foi extinta a referida ação. Intelecção da Súmula 72 do STJ.

3. É devida a indenização por danos morais em razão da indisponibilidade prolongada do veículo (4 meses).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma sob o fundamento de que é devida a condenação em danos morais pela exposição sofrida ao ser submetida à apreensão indevida do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a empresa agiu no exercício regular de direito, por estar a aparte recorrente inadimplente com o financiamento veicular.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019222-48.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RODINEY CASTRO FERREIRA

Polo Passivo

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

Ambos os recursos infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022
)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia, consiste em analisar a hipótese de dano moral pela distribuição de ação de busca e apreensão em face de RODINEY CASTRO FERREIRA pelo inadimplemento de seu financiamento veicular.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Passo à análise.

Compulsando os autos, observo a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu.

Assim, em que pese às alegações da parte autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que não restou comprovado nos autos qualquer falha na prestação de serviços pela Requerida tampouco qualquer dano à sua moral,
eis que conforme se observa pelos documentos acostados à peça defensiva o Autor encontra-se em atraso no pagamento de suas obrigações a mais de 01 ano.

Desta forma, não restando caracterizado qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco qualquer prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência dos pedidos.

[...]

Desta forma, no caso em tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já que parte demandante não produziu qualquer prova que macule ou torne indevida a conduta da reclamada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sua narrativa, a parte recorrente alega que teve seu veículo de placas QBY-3898 apreendido em cumprimento a determinação judicial exarada nos autos de n. 1039208-96.2022.8.11.0041, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem.

Em sede de Agravo de Instrumento, nos autos de n. 1025004-73.2022.8.11.0000, o i. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho extinguiu os autos da origem sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não houve a devida constituição em mora do devedor, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

A inadimplência da parte recorrente em relação ao contrato de financiamento veicular é fato incontroverso, todavia, irrelevante para o deslinde da presente ação, pois seu objeto é tão somente a condenação em danos morais pela apreensão indevida pleiteada pela instituição financeira, ainda que deferida pelo juízo da 3a Vara de Direito Bancário de Cuiabá.

A Súmula 72 do STJ determina a necessidade de prévia e válida constituição em mora para que seja realizada a busca e apreensão do bem, o que não se verifica no caso dos autos de n. 1039208-96.2022.8.11.0041.

Ocorre que o veículo, de fato, foi apreendido no dia 26/11/2022 e assim permaneceu até 12/04/2023, conforme se verifica nos autos da Busca e Apreensão, o que resultou na indisponibilidade do veículo por mais de 04 (quatro) meses, sem que houvesse o preenchimento do requisito necessário para tal, qual seja, constituição em mora do devedor.

Trata-se de violação que ultrapassa as raias da esfera patrimonial e ingressa nos direitos da personalidade, estando configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que se concretize a busca e apreensão do bem nos contratos de alienação fiduciária, exige-se a comprovação da mora mediante a notificação extrajudicial do devedor, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor. In casu, verifica-se que a busca e apreensão de veículo ocorreu sem a notificação prévia para constituição da mora, gerando, portanto, dano moral. Em relação à incidência dos juros de mora, estes devem ocorrer desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja.

(N.U 1014045-97.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REGULAR PARA A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1016493-07.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PREVIA NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTRATO FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORA NÃO CONSTITUIDA. ILÍCITO CARACTERIZADO.DANO MORAL IN RE IPSA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Havendo inadimplência, o credor fiduciário poderá vender o bem dado em garantia a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, desde que o devedor tenha sido constituído regularmente em mora, por meio de prévia notificação. A entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. Todavia, não é válida constituição em mora se a notificação não foi entregue no endereço do devedor. 3. A busca e apreensão indevida de veículo configura o dano moral in re ipsa. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios.

(N.U 1018203-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto
,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024